Tribunal: TJMT
Processo: 1067462-68.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067462-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN XAVIER DA SILVA - CPF: 052.839.549-19 (RECORRENTE), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1067462-68.2023.8.11.0001.

Recorrente:
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrido:

JONATHAN XAVIER DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 04 de junho de 2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL
POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CONTRATO ASSINADO, FATURAS, CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECORRIDO NAS CONTRARRAZÕES – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO ARQUIVISTA – SÚMULA 359 DO STJ

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214318799, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

986,40 (novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
e

determinou que a reclamada procedesse a exclusão do nome do reclamante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa simples no valor de
R$

2.000,00 (dois mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Juntada de novas provas;

2)

Incompetência dos Juizados Especiais – necessidade de perícia;

3)

Da legitimidade do débito - regularidade da contratação;

4)

Aceitação de telas sistêmicas e eletrônicas por meio de provas;

5)

Inocorrência de danos morais;

6)

Redução do
quantum
indenizatório;

7)

Dos juros moratórios;

8)

Necessidade de revogação da multa.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 214318768, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 986,40 (novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
, que afirma desconhecer.

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente,
no presente caso
, ponderações devem ser feitas.

Isso porque,
restou demonstrada
a legitimidade da cobrança e do apontamento discutida nos autos, tendo em vista a
juntada de telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (RG) e faturas de utilização de serviços, além da proposta de cartão de crédito e da contratação de serviços, devidamente assinadas, anexadas na fase recursal (ids. 214319150/214319152),
as quais não foram impugnadas especificamente pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Ainda, a Súmula 32 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe que:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei).

Além disso, conforme súmula 359 do STJ, “
cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
”.

Logo,
a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe
, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL
. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos).

2.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

3.

Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada.

4.
Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida.

6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação.

7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.

(TJMT, N.U 1001475-53.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (grifei).

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6º da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo,
neste caso
, a apreciação da prova.

Desse modo, a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Diante disso,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada
,
não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento

para
reformar a sentença recorrida, no sentido de
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024